Tribunal: STF
Processo: ARE 1566229
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Vistos.
Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado (e-doc. 85):

“APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DE CONCESSÃO DA ORDEM. RECLAMO DO ENTE PÚBLICO. 
PRELIMINAR. ANÁLISE DISPENSADA. MÉRITO FAVORÁVEL AO RECORRENTE. EXEGESE DO DISPOSTO NO ART. 488 DO CPC. 
EMPRESA BENEFICIÁRIA DE TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO, CONSISTENTE NA APURAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS, PELO CRÉDITO PRESUMIDO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE 2,5% DO VALOR MENSAL DA EXONERAÇÃO TRIBUTÁRIA AO FUNDO SOCIAL INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL N. 18.334/2022. INACOLHIMENTO. IMPOSIÇÃO DE MERA CONDICIONANTE PARA A FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO DO CRÉDITO PRESUMIDO EM PROL DA CRIAÇÃO DE UM FUNDO ESTADUAL PARA FINANCIAMENTO DE PROGRAMAS DE APOIO À INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E AÇÕES DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA (FUNDO SOCIAL). PRÁTICA AUTORIZADA PELO CONVÊNIO ICMS N. 42/2016, DO CONFAZ. SENTENÇA REFORMADA. ORDEM DENEGADA. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 103).
Nas razões do extraordinário, a parte recorrente alega afronta aos artigos 5º, II, 84, IV; e 150, I, da Constituição Federal (e-doc. 137).
Narra, em síntese, que antes do advento da Lei nº 18.834/2022,  instituidora do Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (“Fundo Social”), lhe era facultada a utilização de crédito presumido de ICMS no percentual de 20% na apuração mensal do imposto, em substituição a quaisquer outros créditos, com fundamento no Convênio ICMS nº 106/96.
Aponta que a Lei nº 18.834/22, em seu art. 10, estabelece que os contribuintes que gozam de crédito presumido decorrente de Tratamento Tributário Diferenciado deverão recolher o Fundo Social equivalente a 2,5% do valor da exoneração tributária.
Alega que o crédito presumido do qual goza não se classifica como um “benefício fiscal”, mas mera sistemática simplificada de aproveitamento de créditos concedida pelo Convênio nº 106/96.
Aduz que por meio da Portaria nº 143/2022, sob o pretexto de regulamentar o recolhimento do Fundo Social, de maneira ilegal e inconstitucional, extrapolando seu poder regulamentar, estabeleceu como contribuintes os estabelecimentos que, assim como a parte recorrente, optam pela sistemática de aproveitamento de crédito de ICMS do art. 25 do RICMS/SC.
Conclui, nesse sentido, que a exigência de 2,5% destinada ao Fundo Social é flagrantemente inconstitucional e ilegal, uma vez que a Portaria nº 143/2022 extrapolou o seu poder regulamentar, expandindo o rol de contribuintes para além daqueles determinados na Lei nº 18.834/2022, quais sejam, as empresas beneficiadas com tratamento tributário diferenciado.
A Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso com base no Tema nº 339 e não o admitiu quanto à matéria remanescente (e-doc. 321).
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
O acórdão recorrido se alicerçou nos seguintes fundamentos para dar provimento à apelação do Estado de Santa Catarina (e-doc. 85):

“A parte impetrante questiona a obrigatoriedade do depósito de 2,5% do crédito presumido auferido ao Fundo Social, exigência preconizada no art. 10 da Lei Estadual n. 18.334/22, enquanto condição à obtenção do tratamento tributário diferenciado para empresas que desenvolvam atividades de abate de animais, a teor do art. 16 do Anexo 2 do RICMS/SC. 
Razão não lhe assiste. 
A concessão de crédito presumido representa verdadeiro benefício fiscal e redunda na efetiva minoração da carga tributária suportada pela empresa beneficiada nas operações que realiza. 
A condicionante imposta pelo art. 10 da Lei Estadual n. 18.334/22 para a fruição do benefício do crédito presumido não representou a instituição de novo tributo, notadamente por não se revestir da característica de compulsoriedade expressa no art. 3º do CTN, e nem sequer a majoração do ICMS devido pelo contribuinte. 
Ora, é da própria natureza do sistema de crédito presumido, opção conferida ao contribuinte, substituir a forma convencional de apuração do imposto, revelando verdadeira renúncia fiscal, cujo efeito prático já é a diminuição do imposto devido.
(...)
Sobre o referido mecanismo de desoneração tributária, trago a lume o magistério de Betina Treiger Grupenmacher: 
Figurativamente falando, o Estado entrega recursos (fictícios) ao contribuinte para que pague o tributo a ele devido, ou seja, o Estado subsidia o contribuinte para que realize a prestação tributária sem precisar se descapitalizar, já que desembolsará só uma parte dos recursos necessários ao pagamento do tributo e, muito importante, sem prejuízo para a etapa seguinte, que toma crédito do total da operação subsidiada. 
Nesse viés, evidente que a concessão de crédito presumido representa verdadeiro benefício fiscal, e que, efetivamente, resulta na mitigação da carga tributária das operações realizadas pela empresa beneficiada. 
Quanto à asserção de inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 18.334/22 - em razão da suposta criação de novo imposto ou contribuição especial -, o writ impetrado também não viceja. 
A despeito da interpretação adotada em sede de cognição sumária, agora em análise mais aprofundada d a quaestio, vislumbro que a mencionada norma legal não implicou a criação de novo tributo, tampouco a majoração do ICMS devido pelo contribuinte. 
Em verdade, houve apenas a imposição de uma condicionante para a fruição do benefício do crédito presumido, em prol da criação de um fundo estadual destinado a "financiar programas de apoio à inclusão e promoção social [...] e ações de combate e erradicação da pobreza" (art. 1º). 
E tal prática é autorizada pelo Convênio ICMS 42/2016 do CONFAZ - Conselho Nacional de Política Fazendária”.

Como se vê, o Tribunal de origem consignou ser facultativa a concessão do crédito presumido do ICMS, no caso, bem como de tratar-se de benefício fiscal sujeito a condicionantes, autorizada pelo Convênio ICMS 42/2016 do CONFAZ.
Verifica-se, nesses termos, que a controvérsia foi dirimida com amparo na legislação infraconstitucional e local pertinente ao caso (Regulamento do ICMS e Lei estadual nº 18.834/22). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula 280 desta Corte.
Sobre o tema:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO PRESUMIDO. BENEFÍCIO FISCAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.345.631 AgR, Relator Ministro Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 18/4/2022)

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).
Publique-se.
Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente